Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. CONCESSÃO DE SAÍDA ESPECIAL. PRETENSÃO FUNDADA NO SEGUNDO RELATÓRIO AVALIATIVO. PRECOCIDADE DO BENEFÍCIO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR ANTERIOR. INFLUÊNCIA NEGATIVA JUNTO AOS DEMAIS INTERNOS. RELATÓRIO ANTERIOR NÃO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE DE MELHOR SEDIMENTAR O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, mas se sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, nos termos do art. 121, caput e § 2o, da Lei n. 8.069/1990, eixos esses que, junto aos princípios da brevidade da medida e de mínima intervenção, estão também contemplados na Lei n. 12.594/2012, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas.
2. Em que pese seja possível abreviar as etapas do processo ressocializador, não se pode deixar de levar em conta a natureza da infração praticada pelo menor – tentativa de latrocínio, ato infracional de maior gravidade, cometido com extrema violência e de forma covarde pelo jovem e seu comparsa, haja vista que a medida socioeducativa também possui caráter punitivo.
3.Nesse viés, a conscientização e a responsabilização do adolescente deve ocorrer de forma concomitante e proporcional em relação à ofensa cometida, pois todo o processo socioeducativo tem o viés ressocializador e punitivo, sendo um de seus objetivos a conscientização e responsabilização do adolescente pela prática infracional, devendo ser, igualmente, proporcional em relação à ofensa cometida, sem que disso resulte em qualquer violação ao princípio da proporcionalidade e da brevidade da medida.
4. O relatório técnico não vincula o magistrado se há outros elementos capazes de formar seu convencimento.
5. Recurso desprovido.